Tribunal: TJBA
Processo: 8058755-89.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8058755-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

RECLAMANTE: FRANCISCO ROCHA PIRES FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO GLOBAL DE DEPUTADOS ESTADUAIS. HOMOLOGAÇÃO DE DOCUMENTOS PARCIAIS. DESVIRTUAMENTO DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA. PEDIDOS ADICIONAIS DE INTIMAÇÃO DIRETA E SANÇÕES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC, em face de suposto descumprimento de decisões proferidas por este Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8003997-39.2020.8.05.0000 e da Reclamação n.º 8022475-90.2023.8.05.0000, ambas com trânsito em julgado, que fixaram a base de cálculo da pensão por morte como a remuneração global dos Deputados Estaduais, excluída apenas a verba de gabinete.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verifica-se se o Juízo de origem agiu em desconformidade com a coisa julgada ao homologar valores parciais fornecidos pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), os quais não contemplam integralmente os componentes da remuneração global, contrariando determinações superiores.

3. Discute-se, ainda, a possibilidade de esta instância impor diretamente sanções à ALBA ou determinar a apresentação de novos documentos por via da Relatoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Restou comprovado que o juízo reclamado homologou valores apresentados pela ALBA sem observar os parâmetros fixados por este Tribunal, violando a autoridade das decisões colegiadas e frustrando a efetividade do título executivo judicial.

5. A suspensão da decisão homologatória é medida necessária para evitar prejuízo irreparável à parte credora.

6. Por outro lado, a intimação direta da Presidente da ALBA e a imposição de sanções coercitivas não são cabíveis nesta via, pois carecem de contraditório prévio e inserem-se na competência do juízo de execução, nos termos dos arts. 10, 77 e 139, inc. IV, do CPC, além de afrontar o devido processo legal.

IV. CONCLUSÃO:

7. Caracterizado o descumprimento parcial da autoridade das decisões judiciais, impõe-se o acolhimento parcial da Reclamação, para suspender os efeitos da decisão impugnada e sustar novos atos no processo de origem. Pedidos adicionais indeferidos por ausência de contraditório e inadequação da via eleita.

Reclamação conhecida e parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Reclamação
n.º
8058755-89.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como Reclamante
FRANCISCO ROCHA PIRES FILHO
e, como Reclamado, o
EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 7.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Reclamação,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões,
11 de dezembro de 2025
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11